Tribunal: TJDFT
Processo: 0748382-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0748382-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KARIMY ADRIANE COSTA PACIENTE: EMILIANO MARIANO ORTIZ AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EMILIANO MARIANO ORTIZ, preso em 23/10/2020 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. A impetrante relata os fatos, diz que o paciente estava a caminho de sua residência com sua companheira Elvia Oliveira da Silva e o casal Thiago e Francielly, quando foram presos em uma operação truculenta e ilegal da polícia, que deduziu que estariam escoltando carreta conduzindo drogas. A polícia encontrou as drogas na carreta, porém nada foi localizado no veículo conduzido pelo paciente nem em seu poder, não havendo elementos suficientes para lhe imputar os delitos. Afirma que não estão presentes os fundamentos da prisão cautelar, a droga apreendida não pertencia ao paciente e estava em um caminhão Volvo, enquanto o paciente estava em outro veículo, em companhia de outras três pessoas. Alega que a decisão não está adequadamente fundamentada e os fatos devem ser apontados concretamente. Sustenta que a quantidade de droga e a gravidade abstrata do delito não podem servir para justificar a prisão, o paciente é primário, com residência fixa e podem ser aplicadas outras medidas cautelares, ou prisão domiciliar. Requer, ainda, a revisão pela Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, pois onde o paciente está recolhido há risco de contaminação por doenças respiratórias graves. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pretende seja a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar ou outras medidas cautelares. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 21266143). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, não foi encontrada droga no veículo em que estava, a prisão deve ser baseada em elementos concretos, a decisão não foi devidamente fundamentada, podem ser aplicadas outras medidas cautelares ou a prisão domiciliar, bem como requer a revisão pela Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Josias Manoel de Sousa Júnior, em depoimento extenso, descreve toda da dinâmica da associação para a comercialização de drogas investigada pela polícia, inclusive com a informação de uma carreta transportando a cocaína e sendo escoltada por um veículo, ações que estavam sendo monitoradas e envolvia tráfico de drogas nos estados de Mato Grosso, Rondônia, Goiás e no Distrito Federal. Informou o depoente que é chefe da Sessão de Repressão às Drogas e narrou que, em 12/02/2020, atuou em flagrante Carlos Henrique Sousa Braga, enteado de Anderson Divino Ramos de Sousa, vulgo “Dedé”, com cerca de 500g de cocaína, fato ocorrido na residência de “Dedé”, o que deu causa ao Auto de Prisão em Flagrante no 213/2020, da 24a DP. Carlos Henrique atribuiu a propriedade da droga ao seu padrasto “Dedé” e, em investigação, a delegacia descobriu que o principal parceiro de “Dedé” no comércio ilícito de entorpecentes trata-se de Robério Oliveira de Almeida, vulgo “Berim”. Afirmou que, no dia 27/06/2020, a 19a DP prendeu em flagrante “Dedé” e Francisco Antônio de Souza, vulgo “Chico”, ambos por tráfico de drogas, ocasião em que foram apreendidos 46kg de pasta base de cocaína, o que deu ensejo à Ocorrência Policial no 2949/2020, e ao Auto de Prisão em Flagrante no 601/2020, da 19a DP. Após a prisão de “Dedé” e “Chico”, os policiais foram informados de que “Berim” assumiu a coordenação do tráfico, em desfavor do qual constam três denúncias comprovando que há muito tempo ele vem praticando tráfico de drogas nesta capital. A partir daí, relata a prisão dos líderes, com envolvimento de diversos indiciados, em depoimento detalhado e extenso, que relata as ações envidadas pelos policiais, com monitoramento dos envolvidos, inclusive com interceptação telefônica, comprovando tudo o que foi relatado, com associação de todos os investigados, bem como apreensão de grande quantidade de drogas. Informa que durante o período de interceptação foi possível monitorar o paciente Emiliano Mariano Ortiz, vulgo “Papaléguas” e Thiago Soares de Oliveira, quando a dupla saiu do estado de Rondônia em carretas Volvo e se encontraram em Taguatinga com “Berim” que recebeu duas mochilas com cocaína que foi fornecida e enviada da cidade de Porto Velho, pelo investigado “Gigante”, alcunha de George William Lucino Batista. Relata que uma equipe policial foi até a cidade de Rondonópolis/MT, local de domicílio do investigado Thiago e no dia 22/08/2020 visualizou este chegando com Emiliano, sendo que no dia 23/08/2020 partiram para a cidade de Jussara/GO, onde o caminhão foi descarregado. Nesse período, Emiliano e Thiago foram monitorados diuturnamente e os agentes viram que eles estavam preocupados com a cabine da carreta e a todo instante os dois iam verificar se estava tudo bem com o caminhão. De Jussara-GO foram para Goiânia, sendo acompanhados pela equipe de monitoramento. Descarregaram o caminhão e após, Emiliano e Thiago seguiram viagem, ocasião em que fizeram contato com “Berim” e este iniciou os contatos com os integrantes do ‘consórcio’ para o recebimento da droga. Continua seu relato dizendo que, em Goiânia, eles entregaram para o condutor de um veículo Saveiro dois baldes de cocaína. Thiago retornou ao caminhão e pegou mais vários tabletes. Após, a carreta tomou rumo de Inhumas-GO e deste local, Emiliano e Thiago seguiram para o Distrito Federal, onde entraram em contato com “Berim” que contatou Daniel, encarregado de buscar a droga trazida no caminhão. Emiliano desceu do caminhão e entrou no carro de Daniel e algum tempo depois os dois se aproximam da carreta e Emiliano desembarcou do carro e recebeu das mãos de Thiago duas mochilas, mas não conseguiram abordá-los. Diz que a carreta então foi levada ao Posto Chaves, “Berim” entrou em contato com Wanderson que lá chegou para entregar drogas. No local, Emiliano entrou no veículo de “Berim” e passaram a dar voltas e Emiliano desceu do veículo de “Berim” com uma sacola plástica, muito provavelmente de dinheiro como parte do pagamento de frete. Afirma que, em contato com os policiais e já sabendo do modus operandi, e porque os prefixos interceptados de Emiliano davam conta de que ele passava pela BR 364, por Cáceres/MT, entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal que abordou o veículo Agile, dirigido por Eremildo Ortiz Araújo Júnior, com a investigada Elvia como passageira, o que levantou grande suspeita, pois Eremildo é irmão de Emiliano e este é companheiro de Elvia, dizendo que provavelmente Emiliano estava viajando com o documento do irmão. Os dois veículos se encontraram na cidade de Cuiabá e seguiram viagem pela BR 070 e lá chegando os policiais perceberam que o Agile era dirigido por Emiliano Queiroz, estando com ele sua companheira Elvia. Após, o indiciado Thiago desceu da carreta estacionada e foi com Emiliano e Elvia até Rondonópolis. No dia 22/10/2020, o veículo Agile saiu de Rondonópolis até a cidade onde estava o caminhão, o indiciado Thiago desembarcou, pegou o caminhão e foi a um posto, onde a esposa deste, Francielle, e seu filho mais novo, entraram no caminhão e seguiram viagem, sendo escoltados pelo veículo Agile, ocupado por Emiliano e Elvia e outro filho de Thiago, ou seja, dois casais em um veículo para ludibriar a intervenção policial. A operação durou até 22/10/2020, quando o depoente e sua equipe autorizaram os prefixos da PRF a abordar os veículos envolvidos e foram localizados 87 tabletes de cocaína próximo a Jussara-GO, no interior da carreta Volvo, conduzida por Thiago, em um fundo falso. Afirmou que, durante os meses de investigação, a equipe concluiu que as drogas eram trazidas por Emiliano e Thiago e entregues para Robério e Robson Ítalo, os quais, com a ajuda de outros investigados, distribuíam-nas e produziam cocaína refinada para revendê-la a outros traficantes. O depoimento acima está corroborado pelo do policial Washington Barbosa de Araújo, e do policial rodoviário Cleber de Moraes Nunes Costa Damascena que, no dia 22/10/2020, apreendeu a carreta com 87 tabletes de cocaína, em um fundo falso, a qual era conduzida pelo indiciado Thiago, um dos supostos membros da associação; pelo Auto de Apresentação e Apreensão, com 87 tabletes de cocaína, dinheiro, celulares, veículos, pistola, drogas, dinheiro, sendo R$ 51.000 na casa de Robson Ítalo, aparelhos celulares e cadernos de anotações com contabilidade do tráfico, dentre outros, pela Comunicação de Ocorrência Policial, e pelos Laudos de Exames Preliminares de Substância, os quais confirmaram a natureza da droga (cocaína), e os mais de 90kg da substância. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão impugnada, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, destacou as circunstâncias do crime, com a complexa estrutura montada pelo grupo criminoso, a apreensão de mais de cem quilos de cocaína desde o início das investigações e registrou a conduta do paciente, como responsável pelo transporte das drogas ao Distrito Federal. Confiram-se: “(...) A todos os autuados há a indicação da prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 e a alguns houve a imputação conjunta da prática do crime previsto no art. 35 do mesmo diploma legal, delitos estes que apresentam pena máxima superior a quatro anos, atendendo-se o requisito previsto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. A prisão em flagrante dos ora autuados decorre de investigações conduzidas pela Autoridade Policial da 24a Delegacia de Polícia. Em seu relato, a o condutor do flagrante noticia que em decorrência de investigações relacionadas a apreensão de entorpecentes pretéritas, identificou-se a existência de grupo responsável pelo tráfico interestadual de grande quantidade de entorpecentes (APF 601/2020 – 19a DP, apreensão de 46kg de cocaína). Iniciadas as investigações, obteve-se autorização judicial para a interceptação telefônica dos envolvidos. O condutor do flagrante apresenta relato da operação policial em curso, com a individualização de cada um dos investigados, o monitoramento da traficância, a apreensão dos entorpecentes e a deflagração da operação policial. Em breve síntese, os autos do flagrante fornecem elementos que indicam que EMILIANO e THIAGO seriam os responsáveis pelo transporte de drogas ao Distrito Federal. ROBSON e ROBÉRIO figuram como compradores dos entorpecentes, promovendo seu refino e revenda. DANIEL seria responsável pelo transporte do entorpecente do caminhão utilizado até o esconderijo. WANDERSON seria responsável pela guarda e transporte de drogas. JOSÉ JUAREZ atuava na realização de depósitos em contas determinadas por BERIM para a quitação da droga comercializada. ROBSON seria auxiliado por OSVALDO na mistura da cocaína. DIEGO figura como responsável pela venda de entorpecentes. FRANCIELLY foi presa em flagrante com seu marido transportando 87kg de cocaína valendo-se do filho com vistas a escamotear a atuação do grupo. ELVIA, ao ser abordada, enviou mensagens para contatos em Rondônia determinando a ocultação de provas. Inobstante algumas das defesas indiquem a pequena quantia de entorpecentes apreendida, o quantum de drogas a ser analisado deve observa a quantia global apreendida com o grupo. Note-se que desde as primeiras prisões em flagrante noticiadas, houve a apreensão de mais de 100 quilos de cocaína, sendo que apenas no último transporte identificado com a deflagração da operação policial houve a apreensão, de acordo com a Autoridade Policial de 87 quilos do referido entorpecentes. Neste contexto, em sede de análise da situação de flagrância, é necessário destacar tratar-se de indícios uma complexa estrutura montada para o tráfico de entorpecentes, o que justificou pelo juízo de origem o deferimento de medidas investigativas e a prisão temporária de alguns dos investigados. Deflagrada a operação policial, os elementos apontados no presente APF denotam elementos suficientes quanto a existência materialidade e indícios da autoria delitiva em relação a todos os autuados. No que concerne aos demais requisitos para a custódia cautelar, a complexidade da estrutura observada, o histórico de vultosas apreensões de entorpecentes pelo grupo, a apreensão de armas de fogo no cumprimento das diligências, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida na deflagração da operação policial, determinam em concreto a existência de risco à ordem pública. Assevero, ainda, que o relato apresentado de que a autuada ELVIA determinou por mensagens a ocultação de provas, e a fala de ROBÉRIO de que acertaria as contas com o delator, revelam que há risco concreto para a instrução criminal. Note-se que DANIEL apresenta anotação criminal pretérita (ID 75464351 - Pág. 19), o mesmo verificando-se quanto a ROBÉRIO (ID 75464358 - Pág. 7), ROBSON (ID 75464359 - Pág. 10), WANDERSON (ID 75464361 - Pág. 18). Em relação aos demais, a primariedade e residência fixa não afastam a necessidade de custódia cautelar consoante elementos concretos apontados nesta decisão que indicam a periculosidade do grupo e o risco à ordem pública. Quanto a enfermidade declarada por JOSÉ JUAREZ, não houve a demonstração nesta oportunidade do grau de sua debilidade e da impossibilidade de manutenção do tratamento perante o sistema prisional. Quanto a pretensão de FRANCIELLY com a indicação de que teria filhos menores e 12 anos de idade, observo que a hipótese no caso em concreto se identifica com a excepcionalidade apontada no HC 143641 / SP – STF. De acordo com o relato apresentado no APF, a ora autuada, assim com ELVIA, utilizaram-se dos filhos com vistas a ludibriar a intervenção policial, seguindo ambos os casais acompanhados de filhos, no transporte dos entorpecentes. Diante de tal excepcionalidade apontada, tenho que se afasta no caso concreto a concessão de prisão domiciliar requisitada. Quanto a tese apresentada pela defesa de OSVALDO, de forma distinta do alegado, o Auto de Apreensão no 527/2020 decorrente do cumprimento de medidas deferidas pelo juízo de origem em decorrência dos indícios de envolvimento do ora autuado com a traficância de entorpecentes noticia a apreensão na sua residência de porção de cocaína (ID 75463997 - Pág. 17). À luz das evidências apresentadas, considerando a existência de medida cautelar pretérita, o histórico investigativo apresentado, há evidências concretas quanto a existência de grupo especializado e estruturado para o tráfico de entorpecentes, o que justifica a segregação cautelar dos envolvidos (...) – download – p. 18-22 - negritos nossos. Assim, pelo que se verifica, a decisão impugnada mostra-se adequada e suficientemente fundamentada, com anotação de detalhes das investigações e atribuição de conduta específica do paciente, com registro de que ele é um dos responsáveis pelo transporte de drogas para o Distrito Federal. Ademais, o juízo menciona o depoimento extenso do condutor do flagrante, com individualização da conduta de cada um dos supostos integrantes. Vale salientar que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam, devendo ser considerado que a quantidade de droga é grande, foram indiciadas onze pessoas e os fatos noticiados nos depoimentos demonstram que a associação é bem organizada, estruturada e voltada para a forte comercialização de drogas, com apreensão de caminhão, dinheiro e grande quantidade de entorpecentes. Ademais, a natureza da droga apreendida, cocaína, é mais grave e mais potente e, portanto, mais perigosa, serve para corroborar a manutenção da segregação cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da das circunstâncias do crime, com complexa associação para a comercialização de drogas que demandou diversas investigações policiais bem como da natureza da droga, cocaína, o que demonstra ousadia e destemor, com forte envolvimento do paciente na associação, composta por onze indiciados, sendo ele um dos responsáveis pelo transporte da droga para o Distrito Federal, tendo participado de toda a ação de escolta ao caminhão, que culminou com a apreensão da droga e prisão dos indiciados, o que indica que ele merece maior rigor da justiça, a fim de proteger o meio social. A prisão cautelar por conveniência da instrução criminal igualmente se justifica porque a investigada Elvia, companheira do paciente, enviou mensagens determinando a ocultação das provas, e em razão da fala de Robério, no sentido de que acertaria as contas com o delator, consoante exposto pela autoridade coatora. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação cautelar. No tocante ao pedido de substituição da prisão cautelar pela domiciliar, tem-se que não se mostra possível no presente caso, uma vez que não restou comprovado que o paciente encontra-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. No tocante à revisão da prisão pela pandemia, em razão da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, a impetrante não se incumbiu de demonstrar que o paciente está em grupo de risco que requer atenção especial neste momento nem que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, razão pela qual não pode ser revogada sua prisão por este motivo. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente pelos fundamentos acima. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de novembro de 2020 16:35:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator